Tribunal: TCU
Processo: 013.176/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8289/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 13), ao representante, e ao 62o Batalhão de Infantaria, para ciência, em especial, das falhas/impropriedades apontadas nos subitens a, b e c do item 23.4. da referida instrução. 1. Processo TC- Processo 013.176/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Quasar Brasil Instrumentos Musicais Eireli (28.453.974/0001- 40). 1.2. Órgão/Entidade: 62o Batalhão de Infantaria. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Tiago Sandi (35.917/OAB-SC) e outros, representando Quasar Brasil Instrumentos Musicais Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.